Tribunal: STF
Processo: RE 958039
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PRECEDENTE: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO N.º 20.910/32. RENÚNCIA TÁCITA. 



    1. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 



    2. Mesmo que se entendesse de modo diverso, não se perca de vista que, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conforme consta na certidão acostada pela parte autora, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não há que se falar em prescrição no caso dos autos. 



    3. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial repetitivo, firmou orientação no sentido de que 'a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.”



    (e-doc. 11, p. 8; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos, em parte (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega a violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. X, e 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação. Sustenta não serem devidas as diferenças salariais pleiteadas, porque decorrentes do reconhecimento administrativo indevido de quintos e décimos. Aludem à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante à inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico. (e-doc. 19).   



    4. O então Ministro Relator, a quem sucedi, determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral a respeito da incorporação de quintos no período o compreendido entre 8 de abril de 1998 – data do início da vigência da Lei nº 9.624, de 1998 – e 5 de setembro de 2001 – data da entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.225-45. (e-doc. 43).



    5. O Órgão prolator do acórdão recorrido negou o juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 395, asseverando que “trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. Dessa forma, o(a) autor(a) se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da segurança jurídica. (...) Logo, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma, acrescidos os fundamentos ora expostos. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, com acréscimo de fundamentos, ratificar o acórdão desta Turma que deu provimento à apelação.” (e-doc. 68, p. 6-7).



    É o relatório. 



Análise



    6. De início, ressalto ser incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 16, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade, pelo que não conheço do recurso, no particular.



    8. No mais, entendo que a decisão recorrida não diverge do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 638.115-RG/CE, Tema RG nº 395, modulou os efeitos relativamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período supramencionado. Destaco da ementa pertinente o seguinte trecho:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos nossos).



    9. Desse modo, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 638.115-RG/CE (Tema RG nº 395).  



Dispositivo  



    10. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 11, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator